Tribunal: CARF
Processo: 10940.002347/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.002347/2008-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.010 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
VALDEMAR STADLER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. DÉBITO SEM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário
subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.002347/2008-96
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.010 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002347/2008-96

Relatório
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/PTG no 297.506, de 22 de agosto de 2008 (folha 04), a
partir de 01/01/2009, conforme inciso IV do art. 31 da Lei Complementar 123/2006, em virtude
da contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal com a exigibilidade não suspensa,
conforme inciso V do art. 17 da referida Lei Complementar.
Transcrevo a seguir o relatório do acórdão recorrido, que sintetiza os fatos:
(...)
2. Regularmente cientificada (fl. 80), a interessada apresentou manifestação de
inconformidade em 02/10/2008 (fl. 02), acolhida pelo órgão preparador como
tempestiva (fl. 92), alegando, em síntese, que:
a) Os créditos alegados pela Secretaria da Receita Federal não existem, uma vez
que os valores informados na DIRPJ Simples ano/2008, foram informados
incorretamente, em relação às alíquotas (Declaração Simples Retificada e planilha, em
anexo);
b) Os percentuais aplicáveis sobre a receita bruta nos meses de Janeiro,
Fevereiro e Março de 2007 foram de 8,1%, quando o correto seria de 4,5%, resultando
valores recolhidos a maior, cuja diferença foi compensada nos meses de Abril, Maio e
Junho de 2007, conforme demonstra planilha anexa. Contudo, “No final do semestre,
os valores do Simples devido e do Simples pago, são exatamente iguais (R$ 6.323,31)
não havendo prejuízo aos cofres Públicos e ao contribuinte”;
c) A Contribuinte conclui, requerendo a continuidade da empresa no Simples
Nacional , bem como “sejam analisados os documentos anexos (Darfs mês 01, 02, 03,
04, 05 e 06/2007; DIPJ Simples ano/2008 Retificadora; Planilha anexa; Tabela do
Simples Federal /2003), conforme art. 16, inciso IV do Decreto n°. 70235 de 06 de
Março de 1972”.
3. Intimada a apresentar documentos (fls. 34 e 78), a Contribuinte, em
25/11/2008, protocolou a petição de fl. 86, sob os seguintes argumentos:
a) A DSPJ retificadora para o período de 01/01/2007 a 30/06/2007 já foi
entregue em 26/09/2008, via internet, sob n°. 1382264708, informando valores
compensados. Porém, “o Auditor Fiscal volta atrás, alegando que a Empresa é de
Pequeno Porte, por não ter alterado a situação cadastral, conforme o Art. 15 da IN
608/2006”;
b) O art. 2°, inciso I, da mesma IN, define como microempresa (ME) "a pessoa
jurídica que tenha auferido, no ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a RS
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais)", sendo que a empresa neste período
auferiu R$ 197.448,00.
c) Sustenta que a Lei considera o faturamento ou receita bruta como parâmetro
para a definição da alíquota e não somente a simples formalização expressa do pedido,
tendo a empresa manifestado, de forma tácita, o seu desejo ou intenção de voltar à
condição de microempresa, quando aplicou as alíquotas pertinentes às condições do
seu faturamento no ano-calendário de 2007. Ao cancelar a PERDCOMP apresentada,
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.010 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002347/2008-96

o Auditor-Fiscal também volta atrás, quando já havia reconhecido os valores a
compensar;
d) O Auditor-Fiscal não considerou o espírito da Lei, que é o tratamento
tributário diferenciado, simplificado e favorecido, dado pela Lei as Micro e Pequenas
Empresas, usando o principio da equidade;
e) Quando o Presidente da República sancionou a Lei Complementar no 123, de
14/12/2006, revogando as demais leis, entendeu-se que também a IN no 608/2006
havia sido revogada e que para o exercício de 2007 estava-se sob a tutela de uma nova
legislação, não havendo necessidade de formalizar o pedido de alteração de cadastro;
f) Conclui, requerendo sejam considerados os valores a compensar e a condição
de Microempresa.
No acórdão a quo (folhas 94/98), a manifestação de inconformidade foi
considerada improcedente, tendo em vista, em síntese do essencial, que a atividade econômica
principal da contribuinte (Serviços de manutenção e Reparação Mecânica de Veículos
Automotores) estava enquadrada em percentuais diferenciados (IN SRF no 608/2006 – art. 8o
para Microempresa e art. 12 para Empresa de Pequeno Porte – EPP), bem como, relativamente
ao porte, no cadastro da RFB, a contribuinte estava enquadrada como EPP a partir de
01/01/2006; portanto, tratando-se de recolhimento de contribuição devida nas competências 04,
05 e 06/2007 (período anterior ao Simples Nacional), aplicável à sua receita bruta o percentual
de 8,1%, o que torna indevidas as compensações realizadas pela contribuinte, persistindo os
débitos motivadores do ADE em questão.
Ciência do acórdão DRJ em 16/05/2012 (folha 100). Recurso voluntário
apresentado em 04/06/2012 (folha 102).
A recorrente, às folhas 102/106, alega, em síntese do necessário:
I – Que não procedeu a alteração cadastral para a condição de microempresa para
o ano-calendário de 2007, mas seguiu a orientação do auditor fiscal, que requereu em primeiro
momento PERDCOMP e declaração retificadora da DSPJ do primeiro semestre de 2007, não
podendo ser excluída do Simples Nacional por uma controvérsia do Fisco;
II – Que a empresa no ano-calendário de 2006 auferiu receita bruta anual de R$
197.448,00, verificando-se como microempresa e não empresa de pequeno porte;
III – Que o parâmetro que o colegiado usou para julgar está com base na IN SRF
no 608/2006 e não com base em Lei, e o art. 2o, inciso I, da Lei no 9.317/96, com redação dada
pelo art. 33 da Lei no 11.196/2005 estabelece que para os fins do disposto na Lei, considera-se
microempresa a pessoa jurídica que tenha auferido, no ano-calendário, receita bruta igual ou
inferior a R$ 240.000,00, o que se repete na Lei Complementar no 123/2006, na redação vigente
à época.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
É o relatório.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.010 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002347/2008-96

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi excluída do Simples Nacional tendo em vista a existência de
débitos fazendários sem exigibilidade suspensa (art. 17, V, da Lei Complementar no 123/2006).
Tais débitos correspondiam a parcela dos débitos de Simples Federal relativos a 04, 05 e
06/2007, para os quais alega que utilizou-se de compensação do valor que considera pago a
maior em 01, 02 e 03/2007, para os quais o percentual a ser aplicado à sua receita seria de 4,5% e
não de 8,1%, conforme declarou em sua DSPJ original.
A contribuinte alega que foi intimada por auditor fiscal a apresentar DCOMP
relativa à compensação que alega e retificar sua DSPJ, informando a alegada compensação, e
que, posteriormente, o mesmo auditor fiscal informou que, pelo fato da empresa ser de pequeno
porte e não microempresa, o percentual aplicável seria de 8,1% e não de 4,5%, fazendo com que
não houvesse crédito a compensar e permanecessem em aberto os débitos que ensejaram a
exclusão do Simples Federal.
No despacho às folhas 92/93, a seguir transcrito, a situação é melhor esclarecida:
O presente processo refere-se à manifestação de inconformidade relativa ao Ato
Declaratório Executivo DRF/PTF no 297506, de 22 de agosto de 2008, conforme
folha 01.
O contribuinte tomou ciência em 19/09/2008 (fl. 79) e apresentou
tempestivamente a contestação em 02/10/2008 (fls. 01/25).
Numa análise sumária verificamos que se tratava de revisão de oficio, pois o
contribuinte em sua manifestação apenas alegou que foram informados incorretamente
em sua declaração os percentuais das alíquotas e os valores devidos ao Simples, sendo
tais alegações consideradas por esta DRF como erro de fato. O contribuinte apresentou
ainda planilha demonstrando a compensação dos valores recolhidos a maior, devido à
alegada aplicação de alíquota incorreta (fl. 18), bem como declaração retificadora
datada de 26/09/2008 (fls. 04 a 16), ou seja, após o inicio do procedimento fiscal, uma
vez que a ciência do ADE se deu em 19/09/2008.
Ainda numa análise sumária dos documentos apresentados na instrução do
processo, partindo das alegações informadas pelo contribuinte, tendo em vista a
retificação da declaração de iniciativa do contribuinte após ciência do ADE,
considerando a redução do tributo devido e para melhor análise da comprovação do
erro, conforme § 1° do art. 147 do CTN, intimamos sob no 618/2008 (fl. 29) o
contribuinte a apresentar a documentação que comprovasse a base de cálculo para
apuração do SIMPLES.
Ainda, antecipando-nos à análise completa dos fatos, tendo sido verificado erro
formal da declaração retificadora de iniciativa do contribuinte, uma vez que ele não
demonstrou a compensação na declaração, mas informou a totalidade dos valores
como a pagar (fls. 04 a16), incluímos na intimação para que o contribuinte saneasse o
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.010 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002347/2008-96

erro da declaração retificadora, informando os valores por ele compensados. Também
constatamos que o contribuinte não havia cumprido com o disposto com a IN
600/2005, ou seja, não havia transmitido a PERDCOMP, já que afirmou em sua
manifestação de inconformidade que a diferença referente aos débitos geradores do
ADE havia sido compensada, motivo pelo qual incluímos na intimação que
providenciasse a transmissão da PERDCOMP.
Em 29/10/2008, em resposta a intimação n° 618/2008, o contribuinte apresentou
cópia da PERDCOMP transmitida (fls. 46 a 63 e 83) e cópia simples do Registro de
Prestação de Serviços (fls. 64 a 75), não transmitindo outra DSPJ para informar a
compensação (fl. 81).
Diante da documentação apresentada em atendimento à intimação, passamos a
análise do erro de fato, para constatar a procedência ou não da alegação do
contribuinte - afirma ter aplicado o percentual de 8,1% quando, segundo ele, deveria
ter aplicado o percentual de 4,5%.
Verificamos que a atividade económica principal do contribuinte é Serviços de
Manutenção e Reparação Mecânica de Veículos Automotores (fls. 22/80) e que está
enquadrado para calculo do SIMPLES em percentuais diferenciados dos que constam
na IN SRF no 608/2005, art. 8° para ME e art. 12 para EPP. No cadastro da RFB,
relativamente ao enquadramento do porte, consta a partir de 01/01/2006 como
Empresa de Pequeno Porte — EPP (fl. 76).
Assim, a empresa deveria recolher o SIMPLES de acordo com o percentual
diferenciado para EPP sobre a receita bruta mensal auferida, sendo que para a receita
bruta acumulada até R$ 240.000.00 o percentual era de 8,1%, conforme art. 12 da IN
SRF no 608/2005.
Mesmo que a empresa não tivesse no ano-calendário imediatamente anterior
auferido receita bruta de até R$ 240.000,00, ela não passava tacitamente à condição de
microempresa, sendo para isso necessário alterar o cadastro na RFB, mediante
comunicação de seu enquadramento na condição de ME, conforme art. 15 da IN SRF
no 608/2005. A palavra "poderá " mencionada nesse artigo dá a faculdade do
contribuinte permanecer como EPP ou alterar a condição mediante alteração cadastral.
Assim, verificado que o contribuinte não alterou sua condição de EPP para ME, ele
permaneceu como EPP, de acordo com o § 1° do art. 15 da IN SRF n°608/2005, sendo
improcedente suas alegações.
Em face ao exposto, em 05/11/2008 intimamos novamente o contribuinte,
através da Intimação 680/2008 (fl. 77), a retificar sua DSPJ para os valores ajustados
aos percentuais aplicados à EPP, comprovar a regularização dos débitos relativos a
essas diferenças, bem como cancelar a PERDCOMP, já que não havia o que ser
compensado, conforme afirmava em suas alegações iniciais.
(...)
Observa-se que não houve qualquer equívoco ou incoerência nas determinações
da autoridade fiscal, que apenas, num primeiro momento, orientou a contribuinte a formalizar
corretamente o que relatou ser seu intento (compensar débitos), para depois, de posse das
informações necessárias para tal, e tendo afastadas as inconsistências formais, cumprir o dever
de verificar a pertinência de suas alegações relativas à inexistência de débitos em aberto.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.010 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002347/2008-96

Não houve, portanto, nenhuma “controvérsia do Fisco” que tenha ensejado sua
exclusão do Simples Nacional.
A contribuinte alega, ainda, que a exigência de alteração cadastral para passar da
condição de empresa de pequeno porte para a de microempresa, a qual lhe asseguraria o
percentual de tributação que alega fazer jus, estaria prevista apenas na IN SRF no 608/2006, mas
não na Lei no 9.317/96, a qual estabelecia que se considera microempresa a pessoa jurídica que
tenha auferido, no ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00.
Cabe assinalar que a própria alíquota de 4,5% reivindicada pela recorrente é
definida na mencionada Instrução Normativa que regulamenta o texto legal, bem como
mencionar o que estabelece a Lei no 9.317/96, em seu art. 8o:
Art. 8° A opção pelo SIMPLES dar-se-á mediante a inscrição da pessoa
jurídica enquadrada na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte
no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda - CGC/MF,
quando o contribuinte prestará todas as informações necessárias, inclusive
quanto:
(...)
§ 1° As pessoas jurídicas já devidamente cadastradas no CGC/MF
exercerão sua opção pelo SIMPLES mediante alteração cadastral.
(...) (grifei)
Desta forma, fica claro que os procedimentos regulamentados pela referida
Instrução Normativa derivam de expressa exigência legal.
É oportuno acrescentar que, sendo o Simples um benefício fiscal cuja definição
dos critérios de gozo pertence à esfera de discricionariedade do legislador, nos termos do art. 179
da Constituição, não há impedimento para o estabelecimento de condições e procedimentos
próprios para sua utilização.
Assim, não tendo procedido à alteração cadastral exigida na lei e na legislação
regulamentar, a recorrente encontrava-se, no período em questão, na condição de empresa de
pequeno porte, fazendo jus ao percentual de tributação de 8,1% estabelecido no art. 12, I, da IN
608/2006 para contribuintes cuja atividade económica principal é Serviços de Manutenção e
Reparação Mecânica de Veículos Automotores, não tendo ocorrido pagamento indevido ou a
maior nos períodos de 01, 02 e 03/2007 e, portanto, não havendo crédito para compensar as
parcelas não pagas dos débitos relativos a 04, 05 e 06/2007, tendo permanecido tais débitos em
aberto à data da emissão do ADE contestado e ensejando a exclusão da recorrente do Simples
Nacional determinada no referido ato.
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.010 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002347/2008-96

aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital